Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0710520-74.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTOPHER DE ASSIS RODRIGUES IMPETRANTE: JOHNATTAN ANDRADE M. DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face de não terem vindo aos autos até a presente data, Dispenso às informações. A Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator